Tribunal: TJSP
Processo: 1022683-87.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Bem móvel adquirido em contrato de consórcio. Inadimplência do devedor. Embargos à execução pelo fiador. Improcedência. Alegação de revelia. Inocorrência. Execução fundada em título executivo extrajudicial. Contratos de consórcio e de alienação fiduciária em garantia. Possibilidade. Lei no 11.795/2008, art. 10, § 6o. Ausência de assinatura de duas testemunhas. Inocorrência de óbice à regularidade

Ementa:
Bem móvel adquirido em contrato de consórcio. Inadimplência do devedor. Embargos à execução pelo fiador. Improcedência. Alegação de revelia. Inocorrência. Execução fundada em título executivo extrajudicial. Contratos de consórcio e de alienação fiduciária em garantia. Possibilidade. Lei no 11.795/2008, art. 10, § 6o. Ausência de assinatura de duas testemunhas. Inocorrência de óbice à regularidade da execução. Taxa de administração. Ausência de abusividade. Liberdade das administradoras para fixá-la. Súmula 538 do STJ. Capitalização da taxa de administração não caracterizada. Cobrança de taxa sob a rubrica "TX.T.CONTR.". Legalidade. Cobrança em razão das alterações no registro e no contrato pela transferência de direitos e obrigações. Pretensão de abatimento do fundo de reserva do valor do débito cobrado. Impossibilidade. Fundo com destinação específica. Art. 14 da Circular no 3.432/09. Recurso desprovido.
O processo de execução está fundado em título executivo extrajudicial de contrato de consórcio que confere ao contrato força executiva, nos termos do art. 10, § 6° da Lei no 11.795/2008. A ausência de assinatura das duas testemunhas não constitui óbice à regularidade da execução, por conta do que determina o art. 784, XII do CPC.
Não há que se falar em abusividade na taxa de administração de 23%, uma vez que as administradoras de consórcio têm liberdade de estabelecer a respectiva taxa, ainda que em percentual superior a 10%, nos termos da Súmula 538 do STJ. Nem há que se falar em capitalização da taxa de administração.
É legal a cobrança da taxa sob a rubrica "TX.T.CONTR.", tendo em vista as alterações que teve de promover em seus registros e no próprio contrato em razão da transferência de direitos e obrigações.
Afasta-se a pretensão de abatimento do fundo de reserva do valor do débito cobrado, uma vez que referido fundo se trata de uma contribuição para remuneração dos serviços prestados pela administradora e para garantia do prosseguimento do grupo de consórcio, conforme a Circular do Bacen 3.432/09 em seu art. 14.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022683-87.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MARCELO RODRIGO RISSATI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MOTOASA
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO
JÚNIOR E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022683-87.2019.8.26.0506 -Voto no 44552
2
COMARCA: Ribeirão Preto – 1a V. Cível – Juiz Francisco Câmara Marques
Pereira
APTE. : Marcelo Rodrigo Rissati
APDA. : Motoasa Administradora de Consórcio Ltda

VOTO No 44.552
EMENTA: Bem móvel adquirido em contrato de
consórcio. Inadimplência do devedor. Embargos à
execução pelo fiador. Improcedência. Alegação de
revelia. Inocorrência. Execução fundada em título
executivo extrajudicial. Contratos de consórcio e de
alienação fiduciária em garantia. Possibilidade. Lei
no 11.795/2008, art. 10, § 6o. Ausência de assinatura
de duas testemunhas. Inocorrência de óbice à
regularidade da execução. Taxa de administração.
Ausência
de
abusividade.
Liberdade
das
administradoras para fixá-la. Súmula 538 do STJ.
Capitalização
da
taxa
de
administração
não
caracterizada. Cobrança de taxa sob a rubrica
“TX.T.CONTR.”. Legalidade. Cobrança em razão das
alterações no registro e no contrato pela transferência
de direitos e obrigações. Pretensão de abatimento do
fundo de reserva do valor do débito cobrado.
Impossibilidade. Fundo com destinação específica.
Art. 14 da Circular no 3.432/09. Recurso desprovido.
O processo de execução está fundado em título executivo
extrajudicial de contrato de consórcio que confere ao contrato
força executiva, nos termos do art. 10, § 6° da Lei no
11.795/2008. A ausência de assinatura das duas testemunhas
não constitui óbice à regularidade da execução, por conta do que
determina o art. 784, XII do CPC.
Não há que se falar em abusividade na taxa de administração de
23%, uma vez que as administradoras de consórcio têm liberdade
de estabelecer a respectiva taxa, ainda que em percentual
superior a 10%, nos termos da Súmula 538 do STJ. Nem há que
se falar em capitalização da taxa de administração.
É legal a cobrança da taxa sob a rubrica “TX.T.CONTR.”, tendo
em vista as alterações que teve de promover em seus registros e
no próprio contrato em razão da transferência de direitos e
obrigações.
Afasta-se a pretensão de abatimento do fundo de reserva do
valor do débito cobrado, uma vez que referido fundo se trata de
uma contribuição para remuneração dos serviços prestados pela
administradora e para garantia do prosseguimento do grupo de
consórcio, conforme a Circular do Bacen 3.432/09 em seu art.
14.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022683-87.2019.8.26.0506 -Voto no 44552
3
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 65/68
que julgou improcedentes os embargos, condenando o embargante no pagamento das
custas e despesas processuais, atualizadas desde o desembolso, além de honorários
advocatícios de 20% do valor dado à causa, observando-se a gratuidade processual
concedida.
Sustenta o apelante que o embargado é revel e confesso, o que
foi ignorado pela r. sentença. Aduz nulidade do título executivo, uma vez que não
tem assinatura de duas testemunhas. Alega, ainda, que não é plausível o apelado
cobrar abusiva taxa de administração de 23% e capitalizada. Argui a obrigatoriedade
do abatimento do débito cobrado pelo fundo de reserva já pago. Anota que é cobrada
uma taxa sob a rubrica “TX.T.CONTR.”, que não foi contratada. Invoca o art. 51 do
CDC. Aduz que não foram apreciados adequadamente os inúmeros apelos,
argumentos e teses do apelante, não podendo tamanhas ilegalidades pairarem.
Prequestiona os dispositivos federais e constitucionais. Requer a reforma da r.
sentença.
Recurso tempestivo, processado sem preparo (apelante
beneficiário da justiça gratuita) e contrarrazões, os autos restaram encaminhados a
este E. Tribunal.
É o resumo do essencial.
Cuidam-se os autos de embargos à execução interpostos pelo
apelante, consubstanciado em contrato de consórcio com cláusula de alienação
fiduciária, tendo o devedor principal “Victor Hugo Ferraz” adquirido as cotas
001/445 e 2001/0738 referente à Moto Honda NXI Falcon com crédito no total de R$
21.770,00 para pagamento em 60 parcelas mensais (fls. 38/43). O consorciado ficou
inadimplente das parcelas mensais desde janeiro/2015, com saldo devedor nas duas
cotas de R$ 22.021,77.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022683-87.2019.8.26.0506 -Voto no 44552
4
O apelante figurou como fiador do contrato de financiamento
para aquisição do bem.
A r. sentença julgou improcedentes os presentes embargos (fls.
65/68) e o presente recurso não comporta provimento.
De início, afasta-se a alegação de revelia da apelada, uma vez
que se manifestou nos presentes embargos (fls. 54/59).
No mais, o processo de execução está fundado em título
extrajudicial de contrato de participação em grupo de consórcio. O contrato de
consórcio foi assinado em 17/12/2013 após a vigência da Lei no 11.795/2008 que
passou a considerá-lo título executivo, nos termos do art. 10, § 6o da referida lei:
“O contrato de participação de grupo de consórcio, por
adesão do consorciado contemplado é título extrajudicial”.
A ausência de assinatura das duas testemunhas não constitui
óbice à regularidade da execução, como determina o art. 784, XII do CPC.
Incontroversa
a
inadimplência
do
devedor,
sendo
perfeitamente possível a execução do contrato em questão ao fiador do contrato.
Não há que se falar em abusividade na taxa de administração
de 23%.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que
as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de
administração, conforme Súmula 538 que assim dispõe:
“As administradoras de consórcio têm liberdade para
estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022683-87.2019.8.26.0506 -Voto no 44552
5
superior a dez por cento”.
Anteriormente, a matéria foi objeto de apreciação no âmbito
de recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC:
“RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 543-C DO CPC.
CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. LIMITE SUPERIOR A
10% (DEZ POR CENTO). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE.
LIVRE PACTUAÇÃO PELAS ADMINISTRADORAS. POSSIBILIDADE.
1 As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a
respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei no 8.177/91 e da
Circular no 2.766/97 do Banco Central, não havendo que se falar em ilegalidade ou
abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento), na linha dos
precedentes desta Corte Superior de Justiça (AgRg no REsp no 1.115.354/RS, Rel.
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, Dje
3/4/2012; AgRg no REsp no 1.179.514/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em 20/10/2011, Dje 26/10/2011; AgRg no REsp no
1.097.237/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/06/2011,
DJe 5/8/2011; AgRg no REsp no 1.187.148/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em 3/5/2011, DJe 10/5/2011; AgRg no REsp no
1.029.099/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 14/12/2010,
DJe 17/12/2010; EREsp no 992.740/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
Seção, julgado em 9/6/2010, DJe 15/6/2010 ).
2 - O Decreto no 70.951/72 foi derrogado pelas circulares
posteriormente editadas pelo BACEN, que emprestaram fiel execução à Lei no
8.177/91. 3 - Recurso especial provido.” (REsp 1114606/PR, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012,
DJe 20/06/2012).
Assim, podem as administradoras de consórcio estabelecer o
valor da taxa de administração segundo os critérios de livre concorrência de mercado,
nos termos do art. 27 da Lei no 11.795/08 e da Circular no 2.766/97 do Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022683-87.2019.8.26.0506 -Voto no 44552
6
Central.
O percentual pactuado de 23% foi expressamente pactuado e
aceito, sem indicação de qualquer vício de consentimento a lhe impor nulidade.
Nesse sentido, julgados deste C. Tribunal de Justiça:
“Ação anulatória de contrato de consórcio, cumulada com o
pedido de devolução de valores Cobrança de taxa de administração antecipada
Inexistência de abusividade e ilegalidade Art. 27, § 3.o, I, da Lei n. 11.795/08 e
Súmula n. 538 do Superior Tribunal de Justiça Previsão contratual expressa
Observância ao dever de informação ao consumidor previsto no art. 6.o, III, do
Código
do
Consumidor

Recurso
provido”
(Apelação
Cível
1004749-16.2017.8.26.0271; Relator Des. César Peixoto; 38a Câmara de Direito
Privado; J. 13/12/2018).
“Contrato de consórcio
Restituição de valores pagos

Contrato de adesão que preenche todos os requisitos do art. 104 do Código Civil
Condições contratuais expressas Responsabilidade civil Requisitos legais não
preenchidos Observância do princípio da autonomia da vontade ou "pacta sunt
servanda" Prestações vincendas Cobrança referente ao bem contratado no ato
da formalização do negócio Parcelas recalculadas nos exatos termos do contrato e
em consonância com a norma reguladora Taxa de administração Ausência de
abuso ou ilegalidade Aplicação do enunciado da Súmula 538 do C. STJ (g.n)
Fundo de reserva
Verba com destinação específica
Eventual saldo positivo
rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua
contribuição Compensação Reconhecimento Sentença mantida RITJ/SP,
artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23. Recurso não provido”
(Apelação Cível 0111952-97.2008.8.26.0003; Relator Des. Henrique Rodriguero
Clavisio; 18a Câmara de Direito Privado; J. 19/10/2020).
Nem há que se falar em capitalização da taxa de
administração, como bem anotado na r. sentença “ela foi fixada sobre o total do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022683-87.2019.8.26.0506 -Voto no 44552
7
consórcio e pode ser diluída nas parcelas pagas pelo consorciado, como ocorreu no
caso concreto, fato este que não evidencia a referida capitalização”.
No tocante à cobrança sobre a rubrica “TX.T. CONTR.”,
conforme se vê às fls. 34 e 37, esclareceu a embargada, que se trata de “cessão de
transferência das cotas pela cedente para fazer frente às despesas/custas pelo ato e se
acham previstas no contrato padrão”. Tal cobrança não se mostra abusiva, uma vez
que a administradora cobre referida taxa em razão das alterações que teve de
promover em seus registros e no contrato em decorrência da transferência de direitos
e obrigações.
Por fim, mostra-se ilógica a pretensão de abatimento do fundo
de reserva do valor do débito cobrado, uma vez que referido fundo se trata de uma
contribuição para remuneração dos serviços prestados pela administradora e para
garantia do prosseguimento do grupo de consórcio, conforme a Circular do Bacen
3.432/09 em seu art. 14.
É cediço que o recurso de apelação não se presta a questionar
dispositivos de lei federal, mas sim combater a decisão de primeiro grau, nos termos
do art. 1.013, caput, do Código de Processo Civil.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator